Tribunal: STF
Processo: HC 254325
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos,



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    Consta nos autos que o paciente foi pronunciado para ser submetido a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, pela suposta prática do crime tipificado no art. 121, caput, c/c o art. 14, II, ambos do Código Penal. 



    Consta que o Tribunal de origem negou provimento ao recurso em sentido estrito da defesa e deu provimento ao recurso ministerial, reinserindo a qualificadora do motivo fútil. O acórdão transitou em julgado.



    Alega-se, em síntese, cerceamento de defesa, uma vez que o paciente não foi intimado para constituir novo advogado após a renúncia do anterior patrono – a qual teria ocorrido durante o prazo recursal – nem foi assegurada a assistência da Defensoria Pública. 



    Aduz-se que configura constrangimento ilegal o fato de que o paciente não teve a oportunidade de recorrer da decisão que reinseriu a qualificadora, o que poderia submetê-lo a julgamento pelo Júri popular de forma injusta. 



    Sustenta-se, ainda, que nem o Tribunal de Justiça estadual nem o advogado que representava o paciente informaram sobre a renúncia, ressaltando que, embora fosse o advogado constituído pelo réu, quedou-se inerte, deixando fluir o prazo para interposição do recurso.



    Requer-se, ao final:



    “a concessão da ORDEM, liminarmente, para determinar a nulidade do processo desde o decurso de prazo para interposição de quaisquer Recurso cabível a em favor do Paciente contra o decisório emanado pelo EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA ‘ad quo’ do ESTADO DE MATO GROSSO, face o ACÓRDÃO da 2ª Câmara Criminal, a fim de que se determine a intimação do paciente para que seja assegurado o direito de RECURSO por seu(s) novo(s) patronímico(s) já regularmente habilitados, ou se há interesse em CONSTITUIR novo advogado ou de se ver defendido por defensor público estadual, reabrindo-se o prazo para a imterposição do REspCrim e competente apresentação das razões recursais e consequente desconstituiçãoo do trânsito em julgado e,ou ou, subsidiariamente, determinando o sobrestamento do feito até que se ultime o julgamento do mérito do presente habeas corpus, suspendendo-se inclusive os prazos para interposição de recursos perante as instâncias extraordinárias (STJ e STF) e cumulativamente alcance o JUÍZO DE PRIMEIRO GRÁU, DETERMINANDO-SE para que NÃO SUBMETA O PACIENTE A JULGAMENTO PELO PLENÁRIO DO JÚRI POPULAR, RETIRANDO eventualmente ‘de pauta’, diante da eminente e possível continuidade da busca da prestação jurisdictional e respective reversão do ACÓRDÃO, com a ‘despronuncia do Paciente’ ou alternativamente, a EXCLUSÃO da QUALIFICADORA – INSERIDA pelo TRIBUNAL ‘ A QUO’ – FACE A NULIDADE ABSOLUTA PELO FERIENTO A PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA AMPLA DEFESA e NO MÉRITO, para confirmar a liminar pleiteada, julgando nulo o feito a partir do alegado decurso de prazo e respective ‘transito em julgado’, atingindo-se por sua vez a repercussão do acórdão lavrado pela 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, e determinando, por corolário, que o TJ/MT proceda à intimação do paciente para assegurar o direito de recurso, e,ou indicar novo(s) caudísico(s) para a competente interposição de REspCrim e apresentação de razões ou dizer do interesse de ser assistido pela Defensoria Pública para tal desiderado, bem como oficiar ao JUÍZO da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá para SUSPENDER eventual designação de pauta para julgamento.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo, no ponto em que interessa à presente impetração, trecho da decisão impugnada:



    “Pelo exame dos autos, o presente habeas corpus deve ser indeferido liminarmente. 



    Com efeito, é firme o entendimento desta Corte Superior de que incumbe ao advogado que renuncia aos poderes do mandato a notificação ao mandante, não se aperfeiçoando a renúncia com a simples protocolização de petição, informando tal fato no processo. O advogado que renuncia ao mandato deverá, por disposição legal, durante os dez dias posteriores à notificação do mandante, praticar todos os atos para o qual foi nomeado (HC n. 32.778/RS, Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, DJ de 1/7/2004, p. 234.) 



    Na hipótese, não há demonstração de que houve notificação da renúncia ao mandante. Aliás, o próprio impetrante afirma que o paciente deste writ não obteve conhecimento da renúncia por intermédio do advogado então constituído. Portanto, no caso, nem sequer está evidenciado que houve o aperfeiçoamento da renúncia. 



    Afora isso, é possível observar que o trânsito em julgado ocorreu em 17/12/2024 (fl. 58) e que a petição de renúncia foi apresentada no curso do prazo para interpor eventual recurso cabível (10/12/2024 – fls. 82/83), sendo certo que, mesmo que houvesse a demonstração da notificação ao mandante, o que não é o caso dos autos, por disposição legal (art. 5º, § 3º, do Estatuto da Ordem do Advogados do Brasil e § 1º do art. 112 do Novo Código de Processo Civil), o advogado continuaria a representar o mandante nos 10 dias seguintes, ficando vinculado ao processo. 



    A propósito:



    (...)



    Assim, considerando o acima relatado e a regra da voluntariedade recursal, não há falar em cerceamento de defesa, porquanto o paciente se encontrava devidamente representado por advogado constituído, inexistindo constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Pelo exposto, indefiro liminarmente a petição inicial (art. 210 do RISTJ).”



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.



    Na espécie, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 



    Nesse sentido:



“HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).”



    Diante dos óbices processuais verificados, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de abril de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente